Tribunal: CARF
Processo: 15504.721172/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721172/2020-79
ACÓRDÃO
2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN LEMOS GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e
tipificados no Auto de Infração, tendo os mesmos sido cientificados ao
contribuinte.
INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE.
Os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 do
Decreto no70.235/1972 não estão sujeitos a ordem de preferência.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. ANÁLISE DE
PERÍODO NÃO INDICADO.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF alcançará o exame
dos livros e documentos referentes a períodos diversos, com vista a
verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração
contábil e fiscal do período fixado ou que dele sejam decorrentes.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto, caracterizado por incremento no patrimônio do sujeito passivo
não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis, isentos, objeto
de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.

ACÓRDÃO
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2
a 9, através da qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2015, exercício
2016, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 35.243,63,
sujeito à multa de ofício qualificada, acrescido ainda dos juros de mora
(calculados até 03/2020), perfazendo um crédito tributário total de R$ 99.439,89.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fl. 3, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/ comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal.

3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 11 a 24), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos
pertinentes do citado relatório:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
3
O contribuinte foi selecionado para fiscalização em razão de o cruzamento das
informações prestadas em sua DIRPF 2016 com as informações disponíveis nos
bancos de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), apontar
indícios de variação patrimonial a descoberto.
Verificado que o sujeito passivo informou como seu domicilio fiscal a Avenida
Afonso Pena no1316, no caso, o edifício sede do Ministério da Economia, para lá
me dirigi em 02/04/2019, com o objetivo de dar-lhe ciência pessoal ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal. Constatado que o contribuinte era servidor da RFB,
com exercício na Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (DIREP),
estive no 3o andar daquele edifício, onde fui informada que ele estava em
atividade no depósito de mercadorias apreendidas, na Rua Itapecerica, bairro
Lagoinha, onde foi encontrado e tomou ciência pessoal do início do procedimento
e da intimação fiscal.
Na oportunidade o contribuinte foi orientado a alterar o seu domicilio fiscal, para
seu endereço residencial, evitando intimações em seu local de trabalho, o que foi
por ele efetuado em 03/04/2019.
Ivan apresentou a sua resposta à Intimação, alegando que cometeu erro de
digitação ao informar, em sua DIRPF, o valor declarado das joias e pedras
preciosas, ressaltando que não fez as correções necessárias nas DIRPF por estar
sob procedimento fiscal e que, caso fossem efetuadas as alterações, os valores
seriam os seguintes:

Quanto à comprovação de sua origem, o fiscalizado informou:

Foram realizadas diligências fiscais nos cartórios, com a finalidade de levantar
informações sobre os imóveis adquiridos pelo fiscalizado no ano-calendário de
2015.
De acordo com as matrículas apresentadas pelo Cartório de Registro de Imóveis
de Piumhi, contrariando o que foi declarado pelo contribuinte em seu termo de
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
4
resposta de 16/04/2019, houve a aquisição de, pelo mesmo, 03 imóveis,
conforme descritos a seguir:

Conforme escrituras públicas de compra e venda, todos os imóveis foram
adquiridos em espécie, totalizando um dispêndio de R$ 123.333,33 no ano-
calendário sob análise.
Visando uma melhor elucidação dos fatos, os 03 alienantes foram diligenciados
para se manifestarem a respeito das aquisições efetuadas por Ivan e dos
pagamentos por ele realizados. Porém, os Srs. Dalcio Goulart e Gilson dos Reis
Santos apenas confirmaram, nas respostas apresentadas, que os imóveis foram
pagos em espécie. Já o Sr. Geraldo Benedito Santos não foi localizado para que
pudesse se manifestar.
Ivan alegou não ter recebido o Termo de Intimação Fiscal 04 e pleiteou que o
sigilo do dossiê no 10070.000182/0318-67 fosse levantado, para que seu direito
ao contraditório e ampla defesa não fosse prejudicado. Ademais, requereu que
fossem considerados R$84.000,00 como origem de recurso.
Quanto à origem requerida, o interessado foi intimado a apresentar
documentação hábil e idônea que comprove a existência do recurso, ou de qual
transação gerou tal disponibilidade financeira e que deu respaldo ao valor
declarado.
Em referência ao dossiê no 10070.000182/0318-67, do qual o interessado solicita
“que o sigilo seja levantado”, trata-se de arquivo interno do órgão, tal qual uma
pasta virtual, onde são arquivadas as informações extraídas dos bancos de dados
da Receita Federal e as respostas do contribuinte, após a sua digitalização. O
contribuinte só teve conhecimento da pasta referida por se tratar de usuário
interno, servidor da Receita Federal, conforme dados do acesso abaixo:

No dia 27/02/2020, o fiscalizado se manifestou acerca do Termo de Intimação
Fiscal 06, informando que “o bem “Dinheiro em Espécie” se originou da
acumulação de recursos provenientes do meu salário”. E apresentou cópias das
escrituras dos três imóveis adquiridos em 2015, nas quais os vendedores
declaram ter recebido o valor em dinheiro.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
5
Origens de recursos - Todos os rendimentos tributáveis, bem como os isentos e
não tributáveis declarados por Ivan em sua DIRPF 2016 foram devidamente
comprovados no curso da ação fiscal e considerados como origem de recursos no
Fluxo de Caixa Mensal;
- Foram considerados, ainda, como origem de recursos, os resgates de aplicações
financeiras comprovados pelo fiscalizado, a partir dos extratos bancários
apresentados, assim como os reembolsos de plano de saúde, de seguros e da
Nota Fiscal Paulista;
- Alienação do veículo VW/GOL placa HNU-4479;
- Restituição do Imposto de Renda;
- Os saldos credores no início de cada mês das contas correntes no 56.572-5 do
Banco do Brasil e no 29.632-0 da Caixa Econômica Federal.
A simples alegação de que possuía, em 31/12/2014, R$ 85,000,00 em moeda
corrente nacional, para fins de justificar os acréscimos patrimoniais apurados no
ano-calendário seguinte não pode ser acatada, pois a passagem de recursos de
um exercício financeiro para outro só é admitida na hipótese de haver provas da
efetiva disponibilidade do quantum requerido, ou seja, comprovação de que a
renda não foi consumida dentro do próprio ano.
No caso em questão, o contribuinte alega que o valor de R$ 85.000,00, havido em
seu poder em moeda corrente em 31/12/2014, originou-se da acumulação de
recursos provenientes do seu salário. Na DIRPF 2015 não havia saldo inicial
declarado de moeda em espécie. O que levaria a supor que o valor foi acumulado
integralmente no decorrer do ano de 2014. O salário recebido do Ministério da
Fazenda é depositado em conta corrente e, no mínimo, o fiscalizado deveria ter
apresentado os comprovantes dos saques bancários. No entanto, a mera alegação
de que durante o ano-calendário de 2014, subsistiu com menos de 10% do seu
salário líquido, tendo acumulado o restante, conforme tabela a seguir, não torna
tal pleito passível de acolhimento.

Colabora a convicção da autoridade fiscal o fato de que, conforme consta do
Anexo 02 do TVF, em 2015 o contribuinte desembolsou mais de R$ 15.000,00 em
pagamentos, via débito em conta corrente, de energia elétrica, telefone fixo,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
6
celular, IPVA, INSS, taxas e tarifas bancárias; além de mais de R$ 11.000,00 em
pagamentos de títulos e compras a débito efetuadas em drogarias, postos de
combustível, restaurantes, supermercados, etc.
E, conforme discriminado no Anexo 01 do TVF, desembolsou mais de R$
22.000,00 em pagamentos de faturas de cartão de crédito, além de outros valores
utilizados em pagamentos de aluguel e dos IPTU dos imóveis de sua propriedade.
Os gastos comprovados do contribuinte em 2015 demonstram seu padrão de
consumo, apontando a improbabilidade de ele ter guardado em casa, R$
85.000,00 em dinheiro em espécie provenientes do seu salário. Sendo assim,
cabia-lhe a comprovação de sua alegação, conforme intimado.
Aplicação de recursos:
- Aquisição de imóveis, conforme relatado no item 11 do TVF. E, após declarar em
16/04/2019 não ter adquirido imóveis no ano-calendário 2015, o próprio
fiscalizado apresentou as escrituras em 27/02/2020.
- Aquisição de veículo Ford Fiesta placa PWG-6610, conforme documentos
apresentados pelo contribuinte;
- Aquisição de joias e pedras preciosas no valor de R$ 50.000,00, conforme
declarado pelo contribuinte em DIRPF e na resposta apresentada, foi considerada
aplicação de recursos.
- Aplicações financeiras realizadas por Ivan e relacionadas no Anexo 01 do TVF.
- Pagamentos de alugueis, IPTU, pagamentos no cartão de débito, faturas de
cartões de crédito, energia elétrica, celular, conforme informações contidas nos
Anexos 01 e 02 do TVF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
Conforme relatado nos itens 4 e 11, foram prestadas informações falsas pelo Sr.
Ivan Lemos Garcia, tanto em sua DIRPF entregue à Receita Federal no exercício
2016, como nas informações prestadas no curso do procedimento fiscal,
evidenciando consciente intuito de ocultar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da existência de rendimentos, aplicados na aquisição de
bens imóveis, o que gerou acréscimo patrimonial a descoberto.
Situação essa agravada pelo fato do fiscalizado ser servidor público do Ministério
da Economia e ter pleno conhecimento, em razão do cargo que ocupa, das
obrigações tributárias e das penalidades por seu descumprimento.
Como seu viu, Ivan não declarou a aquisição de 03 imóveis em sua DIRPF 2016 e,
ao ser questionado, em 16/04/2019 declarou à fiscalização que não houve
compras de imóveis no ano calendário em questão:
Somente em 27/02/2020 o fiscalizado apresentou as escrituras dos imóveis
adquiridos, tentando justificar o patrimônio a descoberto com um saldo de
moeda corrente em espécie declarada em sua DIRPF, que não teve sua existência
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
7
comprovada A omissão da informação pelo fiscalizado em sua DIRPF 2016 e em
seu termo de resposta tinha o claro objetivo de ocultar, da Receita Federal, a
percepção de rendimentos tributáveis de outra origem, já que, a única fonte de
renda declarada, no ano-calendário de 2015 era a remuneração do cargo de
Analista Tributário da Receita Federal.
4. Devidamente cientificado da autuação em 19/03/2020, fls. 548, o contribuinte
apresentou em 29/05/2020 a impugnação de fls. 552 a 571 para alegar, em
síntese, que:
Intimação Vexatória:
A Auditora-Fiscal que lavrou o referido A.I., Sra. Vânia Mirtes Figueiredo, começou
desde a intimação do início do procedimento fiscal a cometer ilegalidades e abuso
de poder.
Podendo postar o “Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal n°
001” nos Correios, preferiu me intimar pessoalmente, no meu local de trabalho,
de maneira vexatória. Tendo ela comparecido no dia 02/04/2019, acompanhada
de sua chefe imediata, a Auditora-Fiscal Sra. Maria Cristina Montezano, no meu
local de trabalho – no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA–EQUIMA), na
Rua
Itapecerica
n°
508,
bairro
Lagoinha,
Belo
Horizonte/MG
–
e,
intencionalmente, se identificaram como Auditoras-Fiscais da Seção de
Fiscalização da DRF–Belo Horizonte/MG. De modo que todos pudessem perceber
que eu estava sendo alvo de Fiscalização. Tudo com a nítida finalidade de
promover coação e cobrança vexatória.
Sendo que, anteriormente, as duas AFRFBs estiveram no prédio da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal
(SRRF/6aRF), no escritório da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e
Descaminho (DIREP06), a fim de me intimarem. Da mesma forma, se
apresentaram como Auditoras Fiscais da Seção de Fiscalização da DRF–Belo
Horizonte/MG, para que restasse bem claro que eu estava sendo fiscalizado. Não
me encontrando no escritório da DIREP06, se dirigiram ao DMA–EQUIMA.
Aceitar como verdadeira a afirmação da Sra. Vânia implica em imaginar que todos
os contribuintes alvos de Fiscalização do IRPF são, via de regra, intimados
pessoalmente pelo(a) AFRFB e seu(ua) chefe imediato(a). O que, nitidamente, não
corresponde à verdade. Cabe ressaltar que o meu domicílio tributário, à época,
era o meu domicílio profissional (SRRF/6aRF) por questão de segurança pessoal e
profissional. Pois o trabalho de Vigilância e Repressão ao Contrabando e
Descaminho, sobretudo para quem tem o porte de arma de fogo institucional,
como é meu caso, nos expõe a permanente risco de vida e integridade física. E
essa escolha em nada atrapalhava as ações do Fisco. Afinal, todos os dias chegam
centenas de correspondências na SRRF/6aRF, e todas são devidamente entregues
aos seus destinatários.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
8
Essa atitude, além da Legalidade, feriu os princípios da Impessoalidade e da
Moralidade e padece do indelével vício do Desvio de Finalidade.
Prazos de Resposta às Intimações:
Todas as intimações, à exceção da primeira (“Termo de Início de Procedimento
Fiscal e Intimação Fiscal n° 001”), concederam prazo de 10 (dez) dias para seu
atendimento. Prazo esse que descumpre a legislação (20 dias) e que impossibilita
o exercício adequado dos direitos ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Extrapolação do Exercício Fiscal em Análise:
Em várias ocasiões, a AFRFB Vânia, extrapolando os limites do exercício fiscal
objeto da fiscalização, qual seja, o exercício 2016 (ano-calendário2015), requisitou
tanto a mim quanto a terceiros informações, esclarecimentos e documentos de
exercícios anteriores e posteriores ao de 2016.
Foram intimados o Cartório do 1° Ofício de Notas de Piumhi, o Cartório do 2°
Tabelionato de Notas de Piumhi e o Cartório de Registro de Imóveis de Piumhi a
fornecer cópia de todos os registros de imóveis em que eu figurasse como
adquirente, alienante ou usufrutuário. Ou seja, a AFRF Vânia requisitou
informações referentes a 34 (trinta e quatro) anos , informações sobre todas as
minhas propriedades imobiliárias passadas (já vendidas) e presentes.
Além disso, fui intimado a prestar informações e apresentar documentos
referentes aos Exercícios Fiscais de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019.
Ademais, ad absurdum, se essas informações se relacionassem de alguma forma
com o objeto da Fiscalização, a AFRF Vânia deveria ter consignado tal ampliação
do exercício objeto de Fiscalização no “Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – Fiscalização no 06.1.01.00-2019-00197-5” (cópia anexa) e ter informado
essa ampliação nos seus “Termos de Intimação”.
Não fez constar do TDPF (n* 06.1.01.00-2019-00197-5) a ampliação do período de
apuração. Não comunicou essa ampliação em momento algum deste
procedimento de Fiscalização.
Negativa de Acesso à Informação
A AFRF Vânia negou-me acesso a todas as informações e a todos os documentos
pertinentes à Fiscalização em comento. Por duas ocasiões solicitei que o sigilo do
Dossiê n° 10070.000182/0318-67 fosse levantado, quando já não havia nenhuma
diligência em curso.
Tentou argumentar que os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa só se
aplicariam na fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal. Idéia essa
totalmente deturpada dos conceitos de Contraditório e Ampla Defesa.
Invés da AFRF Vânia franquear-me acesso ao retrocitado dossiê, em 18/02/2020,
conforme “Histórico Detalhado” constante das telas do e-Processo anexas a esta
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
9
Impugnação (“ANEXO II”), a mesma mudou as definições de sigilo a fim de “Inibir
Visualização Interna do NI do Processo”. Desse modo, a partir de 18/02/2020, a
consulta de dossiês e processos vinculados ao meu CPF passou a não mais indicar
a existência do citado dossiê.
Todas essas arbitrariedades foram feitas com o intuito de acobertar
procedimentos fiscalizatórios realizados ao arrepio da Lei. Se não, por que a AFRF
Vânia só juntou ao presente processo os “Termo de Intimação – Diligência Fiscal”
de números 01(fls. 449 à 451), 02 (fls. 422 e 423), 03 (fls. 428 à 433), 008/2019 (fl.
164), 009/2019 (fl. 161) e 010/2019 (fl. 158)? Que procedimentos ilegais foram
perpetrados nos “Termos de Intimação – Diligência” de números 04, 05, 06 e 07 (e
quiçá em outros) para que a AFRFB Vânia os mantenha em absoluto sigilo? Quais
outras possíveis ilegalidades estão sendo acobertadas sob o manto do sigilo
absoluto desse dossiê?
Na ocasião em que houve negativa de acesso aos autos do Dossiê
n°10070.000182/0318-67, já estávamos a discutir a quantificação de suposto
aumento patrimonial e consequente determinação do valor de possível crédito
tributário; não subsistia, pois, nenhuma das exceções previstas no citado artigo 32
da Lei n° 13.869/2019, a saber, “peças relativas a diligências em curso, ou que
indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível”.
Menos razão ainda tem manter o sigilo absoluto do Dossiê n°
10070.000182/0318- 67 até agora, onde já estamos a discutir o Auto de Infração.
Requeiro que me seja franqueado acesso a todos os documentos contidos no
Dossiê n° 10070.000182/0318-67 e, após ter esse acesso, seja devolvido o prazo
de 30 (trinta) dias para que eu possa analisar o referido dossiê e, se necessário,
apresentar nova Impugnação Erros nos Cálculos da Variação Patrimonial Erros em
Junho de 2015 O valor de R$ 27.146,98 foi indevidamente incluído nas
“Aplicações” no item/linha 16 (fl. 26). Conforme consta do extrato mensal de
folhas 44 e 45, em 05/05/2015 foram resgatados R$ 27.146,98 do “Tesouro
Direto” e, em 08/05/2015, foram resgatados R$ 29.514,86. Totalizando os R$
56.661,84 constantes do item/linha 4 das “Origens”. Esses mesmos R$ 27.146,98
foram indevidamente lançados nas “Aplicações” de Junho/2015, no item/linha 16,
como se fossem aplicações em títulos do Tesouro Direto.
Assim sendo, esses R$ 27.146,98 devem ser removidos das “Aplicações” do
“FLUXO DE CAIXA MENSAL – ANO-CALENDÁRIO 2015” (fl. 26).
Alienação do Automóvel de Placa HNU– 4479
No mês de Junho/2015, foram incluídos R$ 20.000,00 nas “Origens”, no
item/linha 8, como “Alienação do Veículo VW/Gol placa HNU– 4479”. E, em
Setembro/2015, foram incluídos R$ 3.000,00 também a esse título.
O veículo foi alienado em 30/09/2015 por R$ 23.000,00, recebidos em espécie,
conforme documento constante das folhas 85 e 86. Não há lógica em receber R$
20.000,00 em 29/06/2015 e R$ 3.000,00 em 01/09/2015 (conforme extratos
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
10
bancários de folhas 44, 45 e 48) e só transferir a propriedade do veículo em
30/09/2015.
Conforme consta do extrato bancário e comprovantes de saque e depósito anexos
a esta Impugnação (“ANEXO III”), esses R$ 20.000,00 foram sacados por minha
mãe, Yedda Andrade Lemos Garcia, de sua conta poupança no Banco do Brasil
(conta 6.274-X da agência 0968-7) e depositados em minha conta corrente no
Banco do Brasil (conta 56.572-5 da agência 4735-X). Esses R$ 20.000,00 foram
presente (doação) dado a mim por minha mãe e, não, recebidos em pagamento
pela alienação do referido veículo. Os R$ 3.000,00 recebidos em Setembro/2015
também se tratam de um presente (doação) dados a mim por minha mãe em
razão de meu aniversário em 28/09. Esses R$3.000,00 foram depositados em
dinheiro em espécie na agência do Banco do Brasil de Piumhi/MG (agência 0968-
7), onde meus pais residem.
Assim sendo, os R$ 20.000,00 e os R$ 3.000,00 devem ser retirados do item/linha
8 das “Origens” nos meses, respectivamente, de junho e setembro. Devem ser
lançados como “Presentes/Doações Recebidas” em item/linha a ser
acrescentado/aberto nas “Origens” do “FLUXO DE CAIXA MENSAL – ANO-
CALENDÁRIO 2015” (fl. 26).
E o valor de R$ 23.000,00, dinheiro em espécie, recebidos em 30/09/2015 pela
alienação do citado veículo devem ser lançados em setembro nas “Origens” do
“FLUXO DE CAIXA MENSAL – ANO-CALENDÁRIO 2015” (fl. 26). Portanto, dessas
alterações resultará um aumento total nas “Origens” de R$ 23.000,00 (valor
correspondente ao dinheiro em espécie por mim recebido pela alienação do dito
automóvel).
Erros em Agosto de 2015 Conforme consta da fatura do cartão de crédito de
folhas 79 e 80, em 02/08/2015, foi efetuada uma compra no site “iCasei” no valor
de R$ 1.991,00. Este valor se refere a um presente dado por minha irmã (Iara
Lemos Garcia) e eu a um primo como presente de casamento. Como a compra foi
paga com meu cartão de crédito, em 03/08/2015, conforme extrato bancário de
folha 47, minha irmã efetuou uma transferência de R$ 995,50 (metade do valor de
R$ 1.991,00 referentes ao aludido presente). Assim sendo, esses R$ 995,50
recebidos em 03/08/2015 devem ser lançados como “Reembolso de Despesas de
Terceiros” em item/linha a ser acrescentado/aberto nas “Origens” do “FLUXO DE
CAIXA MENSAL – ANO-CALENDÁRIO 2015” (fl. 26).
Erros em Setembro de 2015 Em 01/09/2015, recebi R$ 3.000,00 de minha mãe a
título de presente (doação) de aniversário. E, em 30/09/2015, recebi R$ 23.000,00
em dinheiro em espécie, referentes à alienação do automóvel.
Ainda neste mesmo mês, em 10/09/2015, recebi R$ 1.000,00 de presente
(doação) do meu pai, José Garcia Pereira, via transferência bancária de sua conta
no Banco do Brasil (conta corrente 3.509-2 da agência 0968-7). Esse lançamento
pode ser percebido no extrato bancário de folha 48.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
11
Assim sendo, além dos R$ 23.000,00 (dinheiro em espécie) e dos R$ 3.000,00 já
tratados no tópico “I.5.2 – Alienação do Automóvel de Placa HNU–4479” – os
quais não importem em aumento das “Origens”, apenas importam em alterações
entre os itens/linhas –, o valor de R$ 1.000,00 deve ser lançados como
“Presentes/Doações Recebidas” em item/ linha a ser acrescentado/aberto nas
“Origens” do “FLUXO DE CAIXA MENSAL – ANO CALENDÁRIO 2015” (fl. 26).
Erros em Dezembro de 2015 Em 22/12/2015, recebi R$ 1.000,00 de presente
(doação) do meu pai, José Garcia Pereira, via transferência bancária de sua conta
no Banco do Brasil (conta corrente 3.509-2 da agência 0968-7). Esse lançamento
pode ser percebido no extrato bancário de folha 51. Assim sendo, o valor de R$
1.000,00 deve ser lançado como “Presentes/Doações Recebidas.
Dinheiro em Espécie Utilizado – R$ 84.000,00 Tal valor é a diferença entre o valor
de R$ 85.000,00 existente em 31/12/2014 e o valor de R$ 1.000,00 existente em
31/12/2015, conforme declarados em minhas DIRPF 2015 e DIRPF 2016 (folhas
518 e 542, respectivamente). Conforme informei (folha 484), o bem “Dinheiro em
Espécie” se originou da acumulação de recursos provenientes do meu salário, pois
não tenho outra fonte de renda. O que não exclui a possibilidade de
vender/realizar ativos oriundos da acumulação de recursos de meu salário ao
longo de anos anteriores. E isso realmente aconteceu.
No ano-calendário de 2014, vendi o “veículo marca FIAT, modelo Uno Mille
Economy Way, ano/modelo 2009/2010, placa HKT-4525” declarado com o valor
de R$ 28.000,00 (folha 518). Esse valor não foi levado em consideração no cálculo
do suposto “Acréscimo Patrimonial a Descoberto”. A variação/evolução
patrimonial entre 31/12/2013 e 31/12/2014, conforme consta da DIRPF 2015 (às
folhas 518 e 531), foi de R$ 49.175,78. Sendo que meus rendimentos líquidos
calculados pela própria AFRFB (folha 20) foram de R$ 93.728,08. Tendo a AFRF13
também desconsiderado o valor de R$ 1.946,97 referentes aos demais
rendimentos isentos e não tributáveis (conforme consta da folha 512), tendo
apenas considerado no seu cálculo o valor das “diárias e ajudas de custo” na
rubrica dos rendimentos isentos e não tributáveis.
Deste modo, resta claro que a evolução patrimonial (variação positiva) ocorrida
no ano-calendário 2014 é totalmente compatível com os rendimentos. Logo, a
escrituração do bem “dinheiro em espécie” é legítima e correspondente à
realidade. Como prova cabal, há ainda as afirmações dos vendedores dos imóveis
adquiridos no ano-calendário de 2015. Os vendedores, conforme pode-se
constatar em suas respostas aos “Termos de Intimação – Diligência Fiscal" (folhas
434 e 454), declararam ter recebido o pagamento pelos imóveis (vendidos a mim
e meus irmãos) em dinheiro em espécie. Mais ainda, há as três escrituras públicas
de compra e venda (folhas 487 à 498), nas quais os três vendedores dos aludidos
imóveis afirmam “haver recebido deles outorgados em moeda corrente deste
país, que contam e acham exata”.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
12
Diante de uma escrituração legítima, caberia à autoridade fiscal a prova da
inveracidade dos fatos registrados. E isso não foi feito. A AFRF13 Vânia fez uma
análise superficial e equivocada dos dados contidos na DIRPF 2015; desconsiderou
vários dados da mesma (conforme acima exposto, desconsiderou tanto alguns
rendimentos quanto as variações dos bens e direitos) e negou fé às escrituras
públicas de compra e venda apresentadas sem nenhum motivo. Pior ainda, sequer
deu oportunidade para que eu contestasse a sua decisão de desconsiderar os R$
84.000,00 de dinheiro em espécie antes da lavratura do auto de infração ora em
tela.
Fluxo de Caixa Mensal – Ano-Calendário 2015 Apresento junto a esta impugnação,
na forma de “ANEXO I”, um novo cálculo do “FLUXO DE CAIXA MENSAL – ANO-
CALENDÁRIO 2015” (de folha 26).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto, caracterizado por incremento no patrimônio do sujeito passivo não
lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que tal
acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis, isentos, objeto de tributação
definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no
Auto de Infração, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE.
Os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 do Decreto
no70.235/1972 não estão sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
13
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. ANÁLISE DE
PERÍODO NÃO INDICADO.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF alcançará o exame dos
livros e documentos referentes a períodos diversos, com vista a verificar os fatos
que deram origem a valor computado na escrituração contábil e fiscal do período
fixado ou que dele sejam decorrentes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente a impugnação, a DRJ considerou informações
prestadas pelo sujeito passivo e diminuiu a variação patrimonial a descoberto em relação ao mês
de novembro de 2015, passando de R$ 36.002,23 para R$ 7.859,75.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário tempestivo (fl. 636), alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando as
mesmas razões de fato e de direito expostas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre auto de infração de IRPF decorrente de omissão de rendimentos
apurado em função de variação patrimonial a descoberto.
Preliminar – Nulidade
PRELIMINAR – NULIDADE
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
14
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente, qual seja a ausência de acesso ao processo
administrativo que fundamenta auto de infração, não consta como uma das hipóteses de nulidade
acima elencadas.
Só por isso, a alegação não deve ser acolhida.
Mesmo que assim não fosse, importante registrar que o sujeito passivo, quando da
notificação do auto de infração, teve acesso a todos os dados imprescindíveis para exercer seu
direito amplo de defesa. Também no decorrer do procedimento, verifica-se facilmente que o
sujeito passivo fora intimado diversas vezes para apresentar esclarecimentos.
Outro ponto que corrobora a impropriedade da sustentação é o fato de ter o
contribuinte apresentado impugnação e recurso em que se insurge, de forma plena, contra todos
os fatos apurados pela fiscalização.
Ademais, também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo.
E como dito acima, não houve qualquer prejuízo para a defesa plena.
Veja o que pontou a DRJ sobre o tema:
6.2. O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o sujeito passivo foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e
as penalidades aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal,
assim como o conteúdo da autuação está especificado no Termo de Verificação
Fiscal. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais.
7. O contribuinte alegou também, como preliminar, lesão aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que ele não teria tido
acesso aos documentos e provas durante o procedimento de fiscalização.
7.1. Os princípio referidos pela impugnante constam do art. 5o, LV, da
Constituição Federal de 1988, que tem a seguinte dicção: aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
15
contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre
fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra parte. É o sistema pelo qual
a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir
contra esses. Já o princípio da ampla defesa significa a possibilidade de rebater
acusações, alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações
jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não pode ser restrita, no contexto em
que se realiza. Daí a expressão final do inciso LV, ‘com os meios e recursos a ela
inerentes’.
(...)
7.3. Ocorre que o impugnante reclama da não aplicação dos princípios da ampla
defesa e do contraditório por parte da autoridade lançadora. No entanto, esses
princípios são processuais, isto é, devem ser obrigatoriamente obedecidos após
instaurada a lide entre as partes e não durante o procedimento de investigação
de que decorreu o lançamento.
7.4. Observa-se que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu
direito ao contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto n.o 70.235/72
(PAF).
(...)
8. Por fim, com relação ao argumento de que lhe foi negado acesso ao dossiê n°
10070.000182/0318-67, convém registrar que a lide em questão se refere às
infrações expostas no Auto de Infração de fls. 2 a 9 e, portanto, o presente
processo deve conter todos os documentos comprobatórios que embasaram o
referido lançamento.
8.1. A alegação de que alguns Termos de Intimação não teriam sido anexados ao
processo não deve prosperar, uma vez que todos os documentos citados no
lançamento estão presentes no auto deste processo.
Desta feita, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR – INTIMAÇÃO
Sustenta o recorrente que a autoridade lançadora teria ferido os princípios da
impessoalidade e da moralidade, bem como teria agido com desvio de finalidade, quando fez a
opção pela intimação pessoal e não postal.
Neste ponto, decidiu a DRJ na seguinte linha:
10.2. No caso concreto, verifica-se que a fiscalização intimou pessoalmente o
contribuinte no domicílio tributário por ele eleito.
10.3. Como visto no § 3o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito,
os meios de intimação previstos na legislação não possuem ordem de preferência,
ou seja, poderia a autoridade fiscal optar por intimar o contribuinte pessoalmente
ou pela via postal.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
16
10.4. Dessa forma, entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal,
exatamente como previsto na legislação a qual se encontra vinculada.
Analisando o dispositivo legal que regulamenta as intimações no PAF, verifico que
assiste razão à decisão recorrida. De fato não há ordem de preferência entre as intimações
pessoais e postais.
Da mesma forma que a preliminar anterior, a intimação pessoal não gerou qualquer
prejuízo para a defesa do interessado. O mesmo teve completo acesso ao PAF e pode produzir sua
defesa de forma plena.
Assim, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR – PRAZO PARA ATENDIMENTOS ÀS INTIMAÇÕES FISCAIS
Se insurge o recorrente quanto ao prazo de 10 dias concedido para respostas às
intimações fiscais, entendendo que o correto seria o prazo de 20 dias.
Quanto ao tema, assim abordou a DRJ:
11.1. O Decreto o 3.000/1999 prevê a possibilidade de lançamento, em razão da
revisão, de ofício, da declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte,
do que pode resultar constituição de crédito tributário, como previsto nos § 1o e
2o do seu artigo 835, abaixo transcrito:
Art.835.As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
§1oA revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2oA revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3oOs pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 19).
(...)
11.2. Vê-se que a legislação tributária prevê, de forma genérica, o prazo de 20
dias para obtenção de esclarecimentos, mas também possibilita a revisão “com os
elementos de que dispuser a repartição”, como consta do § 2o do referido art.
835 do RIR/1999.
11.3. No caso, o prazo de 10 dias, constante das demais intimação tem previsão
no art. 19 da Lei no 3.470/1958, com redação dada pelo art. 71 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, abaixo transcrito:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
17
"Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído.
§1oNas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito
a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a
que se refere o caput será de cinco dias úteis.
§2oNão enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar documentos, cuja
guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a
impossibilidade material de seu cumprimento." (grifei)
11.4. Não houve, portanto, qualquer ilegalidade no tocante ao prazo previsto para
atendimento às intimações. Ademais, registre-se que o prazo estipulado não
causou qualquer prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que ele teve seu pleito
atendido quando solicitou a prorrogação do prazo.
Diante do acima exposto, da mesma forma que as preliminares anteriormente
suscitadas, não verifico qualquer prejuízo que macule o procedimento. A garantia da ampla defesa
e do contraditório, no decorrer do PAF, foram devidamente resguardada.
Com isso, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR – PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL
A decisão recorrida abordou a presente preliminar no seguinte sentido:
12. Primeiramente, devemos esclarecer que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) é um mero instrumento interno de gerenciamento,
controle e acompanhamento das atividades de fiscalização, podendo o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil examinar livros e documentos referentes a
períodos não consignados no TDPF, quando necessário para verificar os fatos que
deram origem a valor computado na escrituração contábil fiscal do período em
exame ou deles seja decorrente, consoante o § 3o, do art. 5o, da Portaria RFB no
6478, de 2017.
12.1. Seus eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria
ausência não são causas de nulidade do auto de infração, e, portanto, o acesso a
obrigação acessória referente ao período não consignado no TDPF, quando
realizado por autoridade competente no exercício das suas atribuições, não
configura violação à legislação.
12.2. Ademais, tal atuação se insere no poder-dever que a autoridade tributária
tem de, no exercício das suas atribuições, verificar se as infrações à legislação
tributária identificadas no decorrer do período fiscalizado se estenderam aos
demais anos-calendário ou buscar elementos probatórios para sua argumentação
acerca das infrações tributárias imputadas no TVF lavrado.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
18
12.3. Neste sentido é pacifica a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se
equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o
lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao
direito de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. (Acórdão CARF no 3401-005.392)
VENCIMENTO
DO
MPF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o MPF é apenas
procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo sua inexistência não
gera nulidade da infração. (Acórdão CARF no 2401-005.706)
12.4. Diante tais fatos, voto no sentido de afastar a argumentação apresentada.
Com fundamento no RICARF e considerando que o recorrente apresenta em sua
peça recursal os mesmos fundamentos de fato e de direito exarados na impugnação, adoto as
razões de decidir acima expostas e rejeito a preliminar.
MÉRITO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Destaca a decisão recorrida que o mérito da controvérsia é omissão de rendimentos
(R$ 128.158,68, no ano-calendário de 2015) baseada em acréscimo patrimonial a descoberto.
Dando início ao deslinde, transcreve vários dispositivos normativos que dão
validade e legalidade ao lançamento, quais sejam: a) art. 43, inciso II, do Código Tributário
Nacional (CTN); b) art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; e c) arts. 55, inciso
XIII e parágrafo único, 806 e 807 do Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Diz a DRJ:
13.4. Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que variação patrimonial
positiva a descoberto reflete incremento no patrimônio não lastreado pelos
rendimentos declarados, sendo passível de tributação. Nesse sentido, o excesso
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
19
mensal de aplicação sobre origem de recursos (gastos desamparados de valores
informados como ingressos) evidencia a existência de entradas patrimoniais
desconhecidas pelo Fisco, o que configura, na dicção da lei, omissão de
rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o lançamento de ofício,
vez que a legislação de regência dessa forma de autuação exige da autoridade
fiscal apenas a identificação do descompasso patrimonial.
13.5. Entretanto, a legislação ressalva a possibilidade de prova em contrário,
quando o contribuinte demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não
tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente
na fonte. Pode ainda o interessado comprovar a não ocorrência de aumento
líquido do patrimônio, caso indique documentalmente, por exemplo, que houve
apenas uma mutação oriunda de empréstimo. Logo, constatada a variação
patrimonial positiva desamparada de origem declarada, recai sobre o sujeito
passivo o ônus probatório na pretensão de afastar a infração.
13.6. Como se vê, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
constitui forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, apoiada no
pressuposto lógico de que, até prova em contrário, não se consegue essa variação
positiva sem o recebimento de renda.
13.7. Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se
de fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades
entre a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado
dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a
aquisição de bens ou gastos acima dos rendimentos informados.
Após a construção da validade do lançamento, a decisão recorrida analisa cada
argumento de fato lançado na impugnação e reproduzidos no recurso. Colha-se:
14.2. Com relação à alienação do automóvel de Placa HNU– 4479, o interessado
apresentou o certificado de registro de veículo e a autorização para transferência
de propriedade de veículo, fls. 85 e 86, comprovando que o mesmo foi vendido
em 30/09/2015 a Douglas de Castro por R$23.000,00.
14.2.1. A autoridade fiscal reconheceu a origem de recurso no valor total de
R$23.000,00, sendo R$20.000,00 no mês de junho e R$3.000,00 no mês de
setembro de 2015.
14.2.2. O contribuinte reclama que esse valor teria sido recebido em espécie e
que os depósitos bancários considerados pela autoridade lançadora tem origem
em doação realizada por sua genitora. Argumenta que “conforme consta do
extrato bancário e comprovantes de saque e depósito anexos a esta Impugnação
(“ANEXO III”), esses R$ 20.000,00 foram sacados por minha mãe, Yedda Andrade
Lemos Garcia, de sua conta poupança no Banco do Brasil (conta 6.274-X da
agência 0968-7) e depositados em minha conta corrente no Banco do Brasil (conta
56.572-5 da agência 4735-X). Esses R$20.000,00 foram presente (doação) dado a
mim por minha mãe e, não, recebidos em pagamento pela alienação do referido
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
20
veículo. Os R$ 3.000,00 recebidos em Setembro/2015 também se tratam de um
presente (doação) dados a mim por minha mãe em razão de meu aniversário em
28/09. Esses R$3.000,00 foram depositados em dinheiro em espécie na agência
do Banco do Brasil de Piumhi/MG (agência 0968-7), onde meus pais residem”.
14.2.3. Primeiramente, há de se ressaltar que o certificado de registro de veículo e
a autorização para transferência de propriedade de veículo não informam que o
pagamento recebido por sua alienação teria sido realizado em espécie, conforme
argumenta o contribuinte.
14.2.4. Com relação à inclusão de novas origens no valor total de R$23.000,00
relativas à doação que teria sido feita por sua genitora, o impugnante apresenta
os extratos bancários de sua mãe (com a leitura bastante comprometida) e um
comprovante de depósito em dinheiro em sua conta corrente no valor de R$
20.000,00, realizado em 29/06/2015, fls. 581 e 582.
14.2.5. Entretanto, ainda que fosse considerado que R$20.000,00 teriam origem
na conta bancária de sua genitora, o contribuinte não comprovou se tratar de
doação. Não consta registro da doação, seja em sua declaração de ajuste anual
seja na de sua genitora. A simples apresentação de um comprovante de depósito
não comprova a sua natureza.
14.2.6. Por fim, ressalto que, caso fosse alterado o mês de recebimento dos
R$23.000,00, decorrentes da alienação do veículo, para setembro de 2015, em
nada alteraria o cálculo do imposto devido.
(...)
16. Em relação aos meses de setembro e dezembro, o interessado solicita
também que sejam consideradas duas doações de seu pai no valor individual de
R$ 1.000,00, realizadas nos dias 10/09/2015 e 22/12/2015.
16.1. A título de comprovação, apresenta unicamente o extrato bancário
indicando a realização de transferência feita por José Garcia Pe. Mais uma vez
ressaltamos que a simples indicação da origem da transferência não comprova a
natureza dos rendimentos. Não consta a informação de recebimento de doação
na DIRPF do contribuinte.
17. O sujeito passivo solicita ainda que sejam considerados R$ 84.000,00 a título
de origem de recurso, tendo em sita que “tal valor é a diferença entre o valor de
R$ 85.000,00 existente em 31/12/2014 e o valor de R$ 1.000,00 existente em
31/12/2015, conforme declarados em minhas DIRPF 2015 e DIRPF 2016 (folhas
518 e 542, respectivamente). Conforme informei (folha 484), o bem “Dinheiro em
Espécie” se originou da acumulação de recursos provenientes do meu salário, pois
não tenho outra fonte de renda. O que não exclui a possibilidade de
vender/realizar ativos oriundos da acumulação de recursos de meu salário ao
longo de anos anteriores. E isso realmente aconteceu”.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
21
17.1. Acrescentou que “no ano-calendário de 2014, vendi o veículo marca FIAT,
modelo Uno Mille Economy Way, ano/modelo 2009/2010, placa HKT-4525,
declarado com o valor de R$28.000,00 (folha 518). Esse valor não foi levado em
consideração no cálculo do suposto Acréscimo Patrimonial a Descoberto”, “a AFRF
também desconsiderado o valor de R$ 1.946,97 referentes aos demais
rendimentos isentos e não tributáveis (conforme consta da folha 512), tendo
apenas considerado no seu cálculo o valor das “diárias e ajudas de custo” na
rubrica dos rendimentos isentos e não tributáveis”.
17.2. Insiste que “a escrituração do bem “dinheiro em espécie” é legítima e
correspondente à realidade. Como prova cabal, há ainda as afirmações dos
vendedores dos imóveis adquiridos no ano-calendário de 2015. Os vendedores,
conforme pode-se constatar em suas respostas aos “Termos de Intimação –
Diligência Fiscal" (folhas 434 e 454), declararam ter recebido o pagamento pelos
imóveis (vendidos a mim e meus irmãos) em dinheiro em espécie. Mais ainda, há
as três escrituras públicas de compra e venda (folhas 487 à 498), nas quais os três
vendedores dos aludidos imóveis afirmam “haver recebido deles outorgados em
moeda corrente deste país, que contam e acham exata”.
17.3. A autoridade lançadora negou o pleito do contribuinte por falta de
comprovação. Na DIRPF 2015 não havia saldo inicial declarado de moeda em
espécie, o que levaria a supor que o valor foi acumulado integralmente no
decorrer do ano de 2014. Complementou corretamente a fiscal que “o salário
recebido do Ministério da Fazenda é depositado em conta corrente e, no mínimo,
o fiscalizado deveria ter apresentado os comprovantes dos saques bancários”, o
que não ocorreu até o presente momento.
17.4. Consta ainda no TVF um resumo dos rendimentos e gastos declarados na
DIRPF/2015:

17.5. Para fortalecer sua posição, a autoridade lançadora teceu os seguintes
comentários sobre o padrão de consumo do contribuinte:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.931 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721172/2020-79
22

17.6. Da análise do acima relatado, entendo que agiu corretamente a autoridade
fiscal. O sujeito passivo poderia facilmente comprovar a realização de saques em
sua conta corrente, tendo em vista que seu salário é recebido via depósito
bancário, mas até o momento não o fez.
17.7. Não foram apresentados os documentos comprobatórios de que a venda do
veículo no valor de R$28.000,00 e a percepção dos demais rendimentos isentos
citados no valor de R$1.946,97 teriam sido em espécie. Apenas o registro na
declaração de ajuste anual não comprova o seu pleito. Ademais, ressalte-se ainda
a incompatibilidade do padrão de consumo demonstrado pelo contribuinte no
ano calendário de 2015.
17.8. Assim, não acolho os argumentos da defesa.
Por tais razões, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e deve ser
mantida na sua integralidade.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 660
DF CARF MF
Original